Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-73.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-73.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADALENE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO, MARCIA FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESAFIÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000001-73.2021.8.05.0137, em que figuram como apelante ADALENE OLIVEIRA DA SILVA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
do presente recurso, nos termos do voto da relatora.